Tribunal: TJDFT
Processo: 0704932-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704932-60.2020.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ILMA FRASÃO DA SILVA DE PLANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RÉU. REVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA. FALSIDADE. GROSSEIRA. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTENTE. MÉRITO. DÍVIDA. NÃO CONTRAÍDA. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. IN RE IPSA. VALOR. REVISADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Trata-se de ação em que a autora busca nulidade de contrato bancário executado e a, consequente, declaração de inexistência de débito e condenação em danos morais em virtude de dívida que a autora afirma não ter contraído. O réu foi revel e na sentença julgou-se procedentes os pedidos da inicial. 2. Deixando de realizar os atos necessários aquele que tinha o ônus processual de comprovar a inexistência da falsidade alegada e, consequentemente, a legalidade da execução efetivada, reconhece-se a presunção de veracidade dos fatos alegados pela Autora na inicial. Além disso, não está o juiz obrigado a determinar a realização da perícia grafotécnica quando este entende que os outros elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar que a assinatura da autora não condiz com a trazida na cédula de crédito bancário. 3. A ação declaratória de inexistência de débito é ação de conhecimento cujo espectro cognitivo é mais extenso que os dos embargos à execução, motivo pelo qual constitui outra opção do executado para se defender sobre os fatos alegados e valores cobrados em sede executiva, máxime, quando não foi possível apresentar os embargos por ter sido citada por edital, em função de residir fora do país. 4. A instituição financeira está submetida à Teoria do Risco Profissional, pela qual assume os riscos de seu negócio independentemente da perquirição de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC e, assim, deve ser responsabilizada por eventuais falhas do serviço que oferece aos seus clientes. 5. No que tange à fixação do dano moral, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização deve servir como compensação para o cliente prejudicado e alerta ao ofensor, a fim de proceder com maior cautela em situações semelhantes, sem acarretar, no entanto, enriquecimento sem causa. 6. Recursos conhecidos providos parcialmente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que os efeitos da revelia devem ser afastados quando as alegações de fato formulada pelo autor não são verossímeis. Aponta que a recorrida é sócia majoritária da sociedade empresarial devedora, concluindo ser um paradoxo entender que o aval aposto por ela no contrato seria forjado. Pleiteia a realização da perícia grafotécnica para o desenlace da demanda. Em sede de contrarrazões a recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 345, inciso IV, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a assinatura dos IDs 20087789, 20087790 e 20087791 demonstram claramente padrão de letra diverso do apresentado no contrato ID 20087798. Além disso, revendo todas as páginas do contrato que o réu afirma ter sido assinado pela autora, vê-se que a única assinatura que seria da autora está na última página, não constando sua rubrica nas páginas anteriores o que fragiliza ainda mais o título do réu, não se garantindo o conhecimento das condições contratuais firmadas. Em síntese, não há lastro apto a gerar a presunção de veracidade da assinatura firmada no título de crédito que está sendo executado e a idoneidade do título” (ID 22254564), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009